Tribunal: TJES
Processo: 5005311-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005311-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE GUILHERME MARQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005311-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE GUILHERME MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ GUILHERME MARQUES contra suposto ato coator do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso V e 2º-A, inciso I do Código Penal e artigo 2º, §2 da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de junho de 2021, por volta das 03:00, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1477, bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES (Posto de Gasolina Beira-Mar), os denunciados, acima qualificados, em união de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a quantia de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em espécie, bem como produtos de conveniência diversos da vítima Auto Posto Beira-Mar.

Extrai-se dos autos que os denunciados formam organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita mediante a prática do delito de roubo. Com base nas investigações, a Autoridade Policial chegou à conclusão que tais indivíduos utilizam o crime como meio de vida, tendo em vista a reiteração criminosa e a habitualidade das condutas.

Consta nos autos que no dia e horário supracitados, o Posto de Gasolina se encontrava fechado ao público, contando somente com a vigilância de Fabio Oliveira do Canto, funcionário do local, oportunidade em que foi surpreendido por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto, amarraram o segurança, restringindo sua liberdade e o prenderam no banheiro do estabelecimento enquanto subtraíam os bens de valor do local.

Narram os autos que na ação criminosa foram arrombados 03 (três) cofres, sendo dois deles pertencentes ao referido Posto de Gasolina, sendo subtraídos no total a quantia de 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em espécie, e um cofre da Empresa de Segurança Prossegur, no qual, todavia, não lograram êxito em razão do mecanismo de reforço e segurança existente no cofre.

Emerge do caderno investigativo que após a ação, os indivíduos empreenderam fuga do local a bordo de dois carros que os aguardava nas proximidades do Posto, sendo um Fiat Weekend Adventure, de placas IWG8F14 e um Corsa Hatch de placas MSJ5C84.

Consta dos autos que as câmeras de vigilância do local gravaram toda o delito e, inclusive, capturaram imagens dos veículos que foram objeto de fuga dos assaltantes, meio que foi utilizado para chegar na identidade dos envolvidos, sendo eles: ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ GUILHERME MARQUES, vulgo “NEGUINHO”, EVERTON NUNES DA SILVA, vulgo “MANINHO” e BRUNO DE OLIVEIRA MOREIRA, vulgo “BR”.

No decorrer da investigação apurou-se, por meio de informações contidas no aparelho celular apreendido na posse do denunciado ELIOENAI, que os denunciados praticavam delitos de maneira similar por toda a Grande Vitória e mediante o mesmo modus operandi, qual seja, dois dos indivíduos adentram o estabelecimento com violência e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo para render e inibir qualquer reação do vigilante do Posto de Gasolina alvo do crime e realizam o arrombamento do cofre, enquanto dois outros indivíduos permanecem nos veículos circulando no entorno para monitorar eventual ação policial e ajudar na fuga.

Dessa forma, aflora do caderno investigativo quanto ao delito em epígrafe, no que concerne à individualização das condutas, restou esclarecido que ELIOENAI e JOSÉ GUILHERME foram os responsáveis pelo levantamento de informações acerca do local alvo, ou seja, o Posto Beira-Mar, realizando o reconhecimento do mesmo através de imagens e campanas em frente ao local a fim de apurar a atuação dos seguranças do estabelecimento.

Já durante a execução do delito, ambos denunciados permaneceram nos entornos do Posto em seus veículos, que também utilizaram para realizar o transporte das ferramentas utilizadas para arrombar os cofres, enquanto monitoravam a atividade policial e, após o delito, auxiliaram na evasão dos outros dois indivíduos.

Neste ínterim, BRUNO e EVERTON, na posse de arma de fogo, foram os responsáveis pela abordagem e rendição do vigilante do estabelecimento, o trancando no banheiro, sendo que, enquanto BRUNO realizava a contenção do vigilante, EVERTON efetuava o arrombamento dos cofres e ambos subtraíram os bens de valores, se dirigindo aos veículos que os esperava logo em seguida.

Registra o caderno investigativo que após o cometimento do delito, os denunciados se dirigiram a uma casa alugada por EVERTON, localizada a Rua Joatuba, nº 203, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, para realizarem a divisão dos valores subtraídos.

Apura-se os autos que o denunciado ELIEONAI ao ser indagado sobre a autoria do crime (fls. 113/115), confessou a prática do crime na companhia dos demais denunciados.

Apontam os autos que os ora denunciados são investigados em diversos inquéritos policial por prática de outros roubos utilizando-se do mesmo modus operandi, nos quais eles teriam roubado diversos outros postos de gasolina na Grande Vitória.

Em abordagem inicial, a douta defesa alega que não estão presentes os requisitos mínimos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Segundo o pleito, não há o “
periculum libertatis
”, apto a ensejar a segregação cautelar do paciente.

Entretanto, em que pese as supracitadas alegações defensivas, entendo que não lhes assiste razão. Vejamos decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus:

Ademais, apurou-se, através das informações extraídas do celular do acusado Elional, que os denunciados praticavam delitos simulares por toda a Grande Vitória e mediante o mesmo
modus operandi
, qual seja, dois indivíduos adentraram o estabelecimento com violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo para render e inibir qualquer reação do vigilante do posto de gasolina e realizar o arrombamento do cofre, enquanto outros dois indivíduos permanecem nos veículos circulando ao entorno para monitorar eventual ação policial e ajudar na fuga. Há nos autos, inclusive, que os acusados, antes de realizarem as condutas delitivas, faziam levantamento de informações acerca do local alvo, a fim de realizar o reconhecimento e apurar a atuação dos seguranças do estabelecimento.

Nesta passo, considerando que o delito cometido pelos acusados, é punido com pena máxima acima de 04 (quatro) anos e, portanto, passível de aplicação da prisão preventiva, mormente se presentes os requisitos do art. 312.

A lei processual penal é clara ao indicar que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica , por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312).

E, nesse sentido, diante da gravidade dos fatos narrados na peça acusatória, demonstrando que os acusados, em união de desígnios, anunciaram o assalto ao posto de gasolina, restringindo a liberdade do vigilante (que fio amarrado), e procedendo com o arrombamento de três cofres, sendo subtraído, no total, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), entendo presentes os requisitos pata a decretação da prisão preventiva. Após a ação, os indivíduos empreenderam fuga do local a bordo de dois carros que os aguardavam nas proximidades do posto.

Assim, entendo que a segregação provisória dos réu mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, restado satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, principalmente tratando-se de delito doloso em razão do
modus operandi
que envolveu a empreitada criminosa.

Acrescento que a prisão dos acusados se mostra idônea, ante um forte receio de que soltos possam causar maiores prejuízos à coletividade, notadamente, em razão da habitualidade delitiva, tornando, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade dos acusados.

Além disso, as provas colhidas pela autoridade policial demonstram fortes indícios de autoria e a materialidade delitivas.

Por fim,
diante da contumácia delitiva dos acusados
vê-se, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso sob exame, não vislumbrando a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar.

Nesse sentido, entendo que a manutenção da prisão cautelar de JOSÉ GUILHERME está perfeitamente fundamentada nos requisitos dispostos artigo 312, em especial no que tange à garantia da ordem pública.

Isso porque, conforma ressaltado em sede liminar, em consulta ao Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a uma ação penal (Processo nº 0002603-80.2011.8.08.0028).

Deste modo, entendo que a liberdade do paciente representa inequívoco perigo ao meio social ante a gravidade concreta dos atos e a reiteração delitiva.

Mais adiante, a douta defesa alega que a apreensão do celular do corréu ELIONAI supostamente se deu sem nenhuma ordem judicial, flagrante delito ou qualquer outra causa que legitimasse o acautelamento do seu aparelho telefônico para o deslinde da investigação policial.

Deste modo, sob o argumento de que o arcabouço fático-probatório lançado pelo magistrado de primeira instância para a determinação da prisão preventiva derivou da referida apreensão, à luz da “teoria do fruto da árvore envenenada”, requer a revogação do mandado de prisão em face de JOSÉ GUILHERME.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar. Isso porque,
o rito estreito do
Habeas Corpus
não comporta a extensa dilação probatória necessária para averiguação da alegada nulidade, de modo que deverá ser feita no curso da ação penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como
voto
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005311-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE GUILHERME MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.